Tribunal: TJES
Processo: 5000447-54.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-54.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GIRLENE ALVES PEREIRA CAETANO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000447-54.2023.8.08.0047

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.: GIRLENE ALVES PEREIRA CAETANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. LESÃO MORAL IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/2021 ANEEL

RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7153771). Contudo, sem representação em sede primeva da presente lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4145420
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7153762), em que o juízo

a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para
CONDENAR
a
requerida a pagar à parte autora, a título de reparação pelo dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.
”

Trata-se de
ação indenizatória

por danos morais
, sob argumento de que a autora, enquanto consumidora dos serviços prestados pela ré, ficou por 03 (três) dias sem energia elétrica por falha na prestação de serviço da ré/recorrente, o que atingiu a personalidade jurídica desta, dado que se trata de serviço essencial, motivo em que ajuizou a presente demanda para que se reconheça lesão moral e condene a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que a suspensão de serviço objeto dos autos seria legal ao passo em que a demandante possuía débito ensejador da interrupção.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da

autora, caberia à requerida/recorrente

trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,

invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em apertada síntese da lide em exame, tem-se que a autora percebeu suspensão de energia elétrica de sua residência em 27/01/2023 em razão de fatura que a ré/recorrente alega estar inadimplida ao tempo da interrupção.

Traçadas tais premissas, em que pese o respeito ao saber do Exmo. Juízo Sentenciante, não coaduno do entendimento de que a autora logrou êxito em comprovar o pagamento de fatura que motivo a interrupção do serviço, haja vista que não há nos autos documento que ateste o pagamento, colhe-se somente a própria fatura que a ré/recorrente impugna, assim, certo de que o caso em apreço deve ser analisado sob a ótima do diploma consumerista, isso não impede o fato de que o demandante deve comprovar minimamente o que alega,
in casu
, qualquer comprovante de pagamento seria o suficiente para atestar o cumprimento de sua contraprestação.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO HÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DAS AFIRMAÇÕES DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AFASTAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL E DOS DANOS MORAIS. 1.
Conquanto o artigo 6º do referido código autorize a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como. meio de facilitar sua defesa, tal inversão não confere presunção absoluta às afirmações da parte hipossuficiente, cabendo-lhe, nessa situação, apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado.

2. Considerando a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, não há que se falar em rescisão contratual, devolução de valores ou indenização por. danos morais em favor do autor APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Entretanto, o ilícito não está aí, e sim em outro fator, digo isso porque, ainda que a consumidora não comprove o pagamento da fatura objeto dos autos, a concessionária ré, ora recorrente, deixou de observar o que leciona o Art. 357 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Veja-se:

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021

Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

Assim, em análise detida do caderno processual, em especial das datas (do suposto pagamento e da incontroversa suspensão)
ocorreu a ré/recorrente na prática do ilícito,
pois, ainda que tivesse a autora pagado o débito no dia 27 de Janeiro, ao contrário da data que esta afirma a quitação, qual seja, 20/04/2021, fato é que o prazo legal previsto acima se extrapolou, o que torna indevida a suspensão do serviço.

Elenco jurisprudência:

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Corte indevido. Conta paga. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. 1.
Corte fundado em conta de luz que foi paga com atraso de 14 dias, violando o insculpido no art. 357 da Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021: "Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.1.1 A despeito de comprovada a notificação prévia diretamente nas faturas, o serviço foi cortado depois de mais de dez meses do vencimento.

2. Cobrança reiterada da mesma fatura paga, inclusive no trâmite dos autos. 3. Falha na prestação de serviço. 4. Dano moral configurado. Inteligência da Súmula 192 deste TJRJ. Quantum reduzindo, contudo, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais adequado às peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e. proporcionalidade. 5. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Ainda nesse diapasão, contribui para reforçar a existência de falha na prestação de serviço da requerida quando em seu próprio sistema extrai-se a mensagem “cliente apresentou conta paga na data de 20/04/2021” ao passo em que sustenta veementemente nesta demanda que a autora deixou de cumprir com sua responsabilidade financeira, de modo que
voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (energia elétrica)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa,

motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – IMÓVEL RURAL – LOTEAMENTO IRREGULAR – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO -– OBRIGAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direto à saúde.

(...).

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEGO

PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)